Tribunal: TJMT
Processo: 0015673-49.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0015673-49.2016.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - SINOP
Apelantes : COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO e LUCIANO AQUINO DE FARIA
Apelados : Os mesmos
Número do Protocolo : 0015673-46.2016.8.11.0015
Não há registro da intimação da Cooperativa/apelada para ofertar contrarrazões ao recurso adesivo interposto por Luciano Aquino de Faria/apelante; assim, intime-se a Cooperativa/apelada para que, no prazo legal, querendo, ofereça contrarrazões ao recurso adesivo (cf. Id. no 74027965/967).
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 02 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator